Tribunal: TJDFT
Processo: 0719938-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. ADVOCACIA. CLIENTE. OFENSAS E GROSSERIAS. DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. PROVA. SUFICIÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação de indenização de danos material e moral, causados por cliente em face de advogado.

2. O conjunto probatório revelou que a apelante perdeu a compostura e ofendeu a requerida/reconvinte publicamente, denegrindo-a como profissional, por meio de redes sociais, maculando o patrimônio emocional, a dignidade e a intimidade da apelada, infligindo-lhe dano moral.

3. Nenhuma alteração exige a sentença que reconheceu a real intenção da apelante de alterar os fatos e a puniu por litigância de má-fé.

4. Recurso conhecido e improvido.